Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711966-32.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERAUTO SEMI NOVOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: INGRID IORRANA COSTA LEMOS D E S P A C H O Vistos. A apelante SUPERAUTO SEMI NOVOS LTDA - ME não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Na oportunidade, intime-a também sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão de inovação recursal. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator